Tribunal: TJDFT
Processo: 0734209-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença. Tema no 1.169/STJ. Sobrestamento. Distinguishing. Parâmetros definidos. Sentença coletiva genérica. Não configurada. Decisão Reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva com base no sobrestamento nacional dos processos relativos ao Tema Repetitivo 1169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o processo de origem apresenta características distintas à controvérsia delimitada no Tema Repetitivo 1169 que será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.169 do STJ discute “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva”, de modo que a suspensão abarca somente os processos que versem sobre a mesma questão.
4. No caso concreto, o título executivo judicial formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, definiu claramente o objeto, o período e os parâmetros da condenação, permitindo a execução direta por meio de simples cálculos aritméticos
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1954156, rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1947497, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1954009, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1954148, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 05.12.2024.